Tribunal: TJDFT
Processo: 0714084-06.2018.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por INACIO RUBENS LIMA JUNIOR em face da r. sentença constante do ID. n. 14205104. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o réu/apelante deixou de promover o recolhimento do preparo recursal. Nos termos do Art. 1.005, §4o do CPC: § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Por conseguinte, determino a intimação do réu/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora